Tribunal: STF
Processo: ADI 3056
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Norma de constituição estadual que rege a escolha do procurador-geral do Estado do Rio Grande do Norte.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade contra dispositivo da Constituição estadual que estabelece que o chefe da Procuradoria-Geral do Estado deve ser escolhido entre os integrantes da carreira.



    2. A regra estabelecida no art. 131, § 1º, da CF/1988 para a escolha do Advogado-Geral da União não é aplicável aos Estados-membros por simetria. Assim, os demais entes públicos podem editar normas que fixem requisitos diversos para a escolha de seus Procuradores-Gerais. Precedentes.



    3. O critério eleito pela norma impugnada se insere em margem legítima de conformação atribuída ao constituinte estadual. Isso porque, embora a Procuradoria-Geral do Estado seja vinculada ao Governador, não há dúvida de que se trata de verdadeira instituição de Estado, com funções relacionadas ao controle de juridicidade dos atos administrativos que extrapolam a mera aderência à vontade de governos transitórios.



    4. Pedido julgado improcedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Não ofende a Constituição Federal a previsão, em ato normativo estadual, de obrigatoriedade de escolha do Procurador-Geral do Estado entre os integrantes da respectiva carreira”.